Tribunal: TJDFT
Processo: 0002420-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o DO CP). VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. CREDIBILIDADE. LAUDO PERICIAL. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147 DO CP). CONDUTA IDÔNEA E SÉRIA. TEMOR NA VÍTIMA NÃO DEMONSTRADO. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Para que seja configurado o crime de ameaça, esta deve ser idônea e séria, capaz de causar temor na vítima de que realmente possa ser cumprida por parte do agente, o que não se vislumbra no caso em apreço.
2. Ante a inexistência de provas firmes e robustas de que o réu tenha ameaçado a vítima de causar-lhe mau injusto e grave a ponto de causar-lhe temor e abalo em sua ordem psíquica, perturbando de alguma forma a sua tranquilidade, não há outro caminho a ser seguido, senão o da absolvição, em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3. A autoria e a materialidade do crime de lesão corporal foram devidamente comprovadas, ficando cristalino o fato de que o réu, de forma livre e consciente, ofendeu a integridade física da vítima, pessoa com quem mantinha relacionamento afetivo, dando-lhe socos, tapas e mordidas, causando as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito produzido.
4. Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância probatória, quando em consonância com as demais provas existentes nos autos, como se verifica no caso em apreço.
5. O fato de haver agressões recíprocas não afasta a ocorrência do fato típico mencionado pelo Ministério Público na denúncia oferecida em desfavor do réu, na medida em que restou demonstrado que foi ele quem iniciou as agressões, não ficando demonstrada a tese da defesa de que teria agido para repelir agressão injusta, principalmente a considerar as lesões causadas na vítima, como foi possível observar do Laudo de exame de Corpo de Delito.
6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Sentença mantida.